Tribunal: TJPA
Processo: 0800743-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800743-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BEMISA AGUA AZUL MINERACAO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por BEMISA ÁGUA AZUL MINERACAO LTDA, nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO APARTADOS DE MANDADO DE SEGURANÇA Nº 09008203120228140301, impetrado pelo ora agravante em face de ESTADO DO PARÁ ora agravado.

Em síntese, na inicial, a impetrante aduziu a prática de ato ilegal e arbitrário consistente na cobrança de diferença de alíquota (DIFAL) por parte de autoridade do Fisco Estadual, à revelia do que teria sido fixado pelo Supremo Tribunal Federal ao estabelecer, como precedente vinculante, no Tema 1093.

Em suma, a impetrante sustenta que, a despeito de estar submetida às regras nonagesimal e da anterioridade da lei tributária, aplicada sob cobrança da diferença de alíquota, com amparo em lei estadual, que não vem observando suas limitações constitucionalmente determinadas. Outrossim, sobejamente após a fixação paradigma do TEMA 1093, frisando não haver lei estadual que trate especificamente da matéria, ainda, após a edição da Lei Complementar 190/2022.

Portanto, narrou que o DIFAL só pode ser exigido a partir de janeiro de 2023.

Foi requerida liminarmente a suspensão da exigibilidade do DIFAL, o que foi deferido pelo Juízo singular.

Irresignado, o Estado apresentou Agravo de Instrumento, e em suas razões recursais o agravante suscita a edição da LC N° 190/2022 e a possibilidade de cobrança do DIFAL a partir de sua publicação. Ademais, impossibilidade de se conferir ao art. 3° da Lei Complementar n° 190/2022 a interpretação pretendida pela decisão agravada; não aplicação da anterioridade nonagesimal e de exercício; ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

De forma monocrática, foi conhecido e provido o pedido contido em Agravo de Instrumento.

Não satisfeito, BEMISA ÁGUA AZUL MINERACAO LTDA interpos o presente recurso de agravo interno alegando que a decisão monocrática deveria ser anulada por falta de prévia intimação à apresentação de contrarrazões e que não é cabível decisão monocrática no presente caso, suscitando assim, que em Acórdão julgasse improcedente o pedido contido em sede de agravo de instrumento.

Foi apresentado contrarrazões pedindo pelo total indeferimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se de forma nítida que a decisão monocrática proferida por esta relatora encontra-se em total acordo ao entendimento deste colegiado,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão recorrida, conclui-se que não existe fundamento para que seja modificada , eis que guerreada fundamenta expressamente, inclusive conforme decisão do STJ.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, no que tange a alegação de que o recurso de Agravo de Instrumento não poderia ter sido julgado monocraticamente por esta relatora, uma vez que, no caso em tela, não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 932, do CPC/2015, não assiste razão ao agravante.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão adstritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador “exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator “dar ou negar provimento” ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea a e b autorizou o ministro a negar ou dar provimento a recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócuo tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido.

O recurso interposto simplesmente baseia-se num entendimento favorável a si e diferente daquele proferido por esta relatora, o qual além de devidamente fundamentado encontra-se em total consonância com o entendimento desta 1ª Turma de Direito Público, o qual profere o entendimento seguindo a carta magna brasileira e entendimentos prolatados pelos tribunais irmãos e tribunais superiores.

Os requisitos que foram observados por esta relatora, ora que o não provimento do recurso de Agravo de instrumento, poderia causar danos irreparáveis, além disso a decisão monocrática embora proferida sem que houvesse intimação da parte contrária foi baseada em uma prerrogativa normativa que é alcançada tanto no regimento interno deste egrégio Tribunal de Justiça, como em demais regimentos de cortes no qual os TJs estão hierarquicamente vinculados, o regimento interno é iluminado conforme as possibilidades trazidas nos códigos processuais.

Por fim, é importante destacar que não foi decidido nada sobre o mérito da ação, mas apenas uma decisão sobre algo que necessitava urgência, dessa forma a decisão desta relatora não causou prejuízo a nenhuma das partes (vislumbrando que o entendimento desta colenda turma, de maneira uniforme, é visto na decisão monocrática proferida por esta Exma. Relatora), mas apenas preveniu de que houvesse prejuízos irreparáveis.

Com o já exposto, é observado por esta colenda turma, que a decisão monocrática proferida, além de não precisar de retoque algum, utilizou da possibilidade de singularmente proferir decisão primando pela celeridade e economicidade deste tribunal e sistema judiciário, logo que o assunto em análise é algo que já está devidamente pacifico entre estes nobres julgadores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023